Tribunal: TJDFT
Processo: 0748157-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Alegação de fraude à execução. Operações financeiras entre cônjuges. Ausência de elementos mínimos de má-fé. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução em cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de inexistência de prova da má fé da beneficiária, à luz da Súmula 375 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se operações intrafamiliares declaradas pelo executado, sem transferência formal de bens ou demonstração de prejuízo à garantia patrimonial, configuram fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC e da Súmula 375 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A caracterização de fraude à execução pressupõe elementos objetivos que evidenciem redução da garantia patrimonial ou alienação apta a comprometer a solvência do devedor, nos termos do art. 792 do CPC.
4. O reconhecimento da fraude exige comprovação de má-fé do terceiro beneficiário quando ausente penhora ou averbação prévia, conforme entendimento consolidado pela Súmula 375 do STJ.
5. A mera relação familiar não afasta, por si só, a presunção de boa-fé. A demonstração de conluio fraudulento demanda elementos objetivos que indiquem conhecimento da execução ou participação consciente na redução da solvência.
6. A existência de declarações fiscais que mencionam pagamentos entre cônjuges, desacompanhadas de prova de redução patrimonial concreta ou de indícios mínimos de má-fé, não é suficiente para caracterizar fraude à execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1979925, 0750231 81.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 18.3.2025; TJDFT, Acórdão 1938263, 0716826 54.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024.